Tribunal: TJMT
Processo: 0018043-20.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial Eletrônico
Agravo ao Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial na Apelação Cível n. 0018043-20.2016.8.11.0041
REQUERENTE: MARIA JONICE OLIVEIRA GARRETO
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Suspendo o envio do agravo ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça e encaminhem-se os autos ao Relator da Apelação Cível para apreciação da petição de id 73621478.
Antes da conclusão ao douto Relator, certifique-se a Secretaria da Câmara Temporária se houve a regular intimação acerca da sessão de julgamento (id 56768990).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça